Tribunal: TJES
Processo: 5000047-12.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-12.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ ANTONIO MODOLO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000047-12.2022.8.08.0003

APTE/
APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/
APDO
:

LUIZ ANTONIO MODOLO

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. IMBRUVICA (IBRUTINIBE). RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO DO ESTADO DO ES. PROVIDO DE LUIZ ANTONIO MODOLO.

I. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual porquanto o medicamento possui registro na Anvisa, a União não foi acionada e segundo o precedente citado no recurso a responsabilidade dos entes federados é solidária.

II. A existência de CACONs não reflete no afastamento da responsabilidade do Poder Público no fornecimento de tratamento e medicamentos para os pacientes diagnosticados com câncer que necessitam de tal prestação.

I
II
.
Pa
ciente portador de
linfoma não Hodgkin da zona marginal extranodal (linfoma MALT)
e já submetid
o
a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS,
sem êxito;
laudo médico
que constata a
diagnose
e

a
indicação para tratamento
com a
medicação
indicada
.

I
V.
I
ncabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria
Pública. S
eus recursos não se confundem com o
s
do
E
nte
F
ederativo
ou com o
Ó
rgão da Administração
I
ndireta
que o integra
.
Precedentes do STF e do TJES.

V.
Recursos conhecidos. Improvido o do Estado do Espírito Santo. Provido o de Luiz Antonio Modolo para condenar o acionado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de trezentos reais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer
dos recursos
e
negar provimento a
o
recurso
do Estado do Espírito Santo e dar provimento ao de Luiz Antonio Modolo
,

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória,
ES

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e dar provimento ao de Luiz Antonio Modolo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000047-12.2022.8.08.0003

APTE/
APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/
APDO
:

LUIZ ANTONIO MODOLO

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por ambas as partes, na ação ajuizada por
Luiz Antonio Modolo
em desfavor do

Estado do Espírito Santo
,
que teve como pedido o fornecimento da medicação denominada
Ibrutinibe
(140mg),
indicado para
o tratamento de
linfoma não Hodgkin da zona marginal extranodal (linfoma MALT)
, eis que a enfermidade enfrentada apresenta resistência ao tratamento quimioterápico, revelando a urgência no fornecimento da medicação, para uso contínuo.

O juízo deferiu de forma antecipada a tutela de urgência pleiteada e em sentença tornou-a definitiva, julgando procedente a pretensão autoral, deixando de condenar o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública por aplicação do instituto da
confusão
.

No recurso d
o
Estado do Espírito Santo,
a argumentação circunda a competência para o exame da questão, que entende o recorrente ser da Justiça Federal com base no Tema 793 do STF; tece razões sobre a impossibilidade de fornecimento público do medicamento e aduz
ser
dos CACONS a autonomia técnica para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS
formula
ndo. com isso,
o pedido de modificação da sentença proferida
.

Por sua vez, no segundo recurso, a argumentação, cinge-se a serem devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que possue autonomia
a funcional, administrativa e financeira.

De partida destaco a conclusão de julgamento do Tema 793:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

O
direito a saude decorre da responsabilidade dos entes
públicos
,
de forma solidária,
prevista no artigo 196 da CF/88
e
que preconiza a obrigação do Poder
Público

no
fornecimento de atendimento medico adequado, bem como
na

disponibilização
da medicação de que carecem os que del
a
necessitam.

Do precedente
temos as seguintes
vertentes:
primeiro
afasta-se a alegação de que a questão deve ser analisada na Justiça Federal,
a uma, em vista de o medicamento possuir registro na ANVISA
1
e de a União não ter sido acionada na demanda e, a duas,
porquanto a responsabilidade dos entes federados é solidária e, para além disso,
eventual ressarcimento
do custeio do medicamento fornecido, em desfavor da União, conforme argumenta
o recorrente
,
deve ser requerido
por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo.
No mesmo sentido concluiu a Primeira Câmara Cível:

[...]
6.
Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é
solidária
,
podendo o polo passivo
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190037389, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

A primeira vertente nos conduz, ainda, à conclusão de que, se resta afastada a competência da Justiça Federal, deve ser da Estadual a atribuição para analisar a questão posta. Confira-se
2
,
mutatis mutandis
, no AgInt no CC n. 175.358/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/4/2022.

Seguindo nas razões do apelo, traz o recorrente argumentos sobre a impossibilidade de fornecimento público de medicamento
eis
que é dos CACONS a autonomia técnica para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos do SUS.

Na espécie, vislumbra-se que
o paciente
é portador de enfermidade de difícil controle e com resistência ao tratamento quimioterápico conforme, demonstrado pela documentação acostada aos autos, que indicam
a submissão
a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS, todavia, que não lhe foram satisfatórios (id. 4262115).

Além disso, destaque-se que o médico responsável por seu tratamento requisitou expressamente o fornecimento da medicação pleiteada, consoante laudo médico e receituário acostados
também no id. 4262115
, onde se constata a diagnose enfrentada,
a
indicação para controle e melhora do estado de saúde apresentado, o risco de óbito em pouco tempo caso não
houvesse mudança no seu tratamento.

Com isso, deve-se sopesar o fator de risco para o paciente e a gravidade da situação ocasionada pela enfermidade que enfrenta, a permitir a utilização dos meios disponibilizados na medicina para melhora da qualidade de vida do paciente, cabendo, em casos tais, ao profissional que o acompanha indicar aquele mais adequado, com vistas ao bem jurídico maior que,
in casu
, é
sua
vida
e,
consectário,

a conservação da
saúde
.

Por fim, quanto à autonomia técnica dos CACONs (
Centro de Alta Complexidade Oncológica
)
para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS, destaco que
a ausência de participação em programa público específico para atendimento de portadores de câncer não afasta a obrigação estatal
em
fornecer a medicação pleiteada, porquanto o Sistema Único de Saúde – SUS é custeado por todos os entes federados, os quais possuem o comum dever de prestar assistência à saúde.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CÂNCER. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA DEMANDA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp.1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). (¿) 8. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). 2. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 3. Restando suficientemente comprovado, através de laudo médico, que o paciente necessita do medicamento individualizado, deve sim o poder público custeá-lo. 4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015199000199, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

No mesmo sentido confira-se:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 039199000116, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022.

Em face
de todo o
exposto,
mantém-se a sentença conforme proferida,
para que
o

Srª.
Luiz Antonio Modolo
obtenha o tratamento indicado por meio do uso
do medicamento denominado
Imbruvica
(
Ibrutinibe
).

S
eguindo, no recurso do demandante, argumentações para que seja condenado o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, o que deve ser modificado na sentença.

Isso porque
o
plenário do
STF,
colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional,

já sinalizou que

são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública
também
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública,
refutando a aplicação do instituo da confusão
3
,
porquanto
a
s Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que
ela
, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero
Ó
rgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional,
a
supera
ção do entendimento firmado na Súmula 421 do
C.
STJ
, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da
reforma
e mutação dos preceitos
e imposições

constitucionais
,
indicando, assim, a
constru
ção
uma nova posição jurídica
diante da racionalidade orgânica d
a
queles

que integram a
nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública
.

A corroborar, reforçando a necessidade d
a exegese
conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 ).

Confira-se
ainda
:
ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Por
tanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do
E
nte
F
ederativo
ou com o
Ó
rgão da Administração
I
ndireta
que o integra
,
razão pela qual
entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Q
uanto ao seu valor,
fixo no importe de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais).

Inaplicável, no caso, o disposto no artigo 85, §11 do CPC.

C
onclusão
:

Conheço do
recurso do Estado do Espírito Santo e nego-lhe provimento.

Conheço do recurso de Luiz Antonio Modolo e dou-lhe provimento para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
e R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) em favor da Defensoria Pública.

É como Voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

1
Registro ANVISA nº 1123634120019 - Imbruvica

2
[...] Assim, é o caso de ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e julgamento do feito, nos termos das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. [...] V. Na forma da jurisprudência, "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010). [...]

3
“
Que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo confusão patrimonial em razão da autonomia conferida à Instituição pelo artigo 134 e § 2º, da Constituição da República”.
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000047-12.2022.8.08.0003

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO: LUIZ ANTONIO MODOLO

RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VISTA

Em seu voto a e. Desembargadora Relatora reconhecendo a responsabilidade solidária dos Entes da Federação, manteve a sentença que determinou o fornecimento da medicação Ibrutinibe (140mg), para o tratamento de linfoma não Hodgkin da zona marginal extranodal (linfoma MALT), além de aplicar o entendimento de que o Estado do Espírito Santo deve ser condenado em honorários à Defensoria Pública, razão pela qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso do Estado e DEU PROVIMENTO ao recurso de Luiz Antônio Modolo.

No tocante à condenação do Estado em honorários advocatícios, na forma como venho me posicionado em situações pretéritas, entendo acertado o entendimento da e. Desembargadora.

Com relação à manutenção da responsabilidade do Estado em fornecer o medicamento Ibrutinibe, destaco que o fármaco em questão não consta dos protocolos do SUS, contudo, possui registro na ANVISA.

A jurisprudência do ex. STF reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

Não desconheço que recentemente
o ex. STF passou a entender que a adequação correta do Tema de nº 793 impõe a necessária inclusão da União no polo passivo nas ações que tenham por objeto: medicamentos não padronizados no SUS; medicamentos padronizados no SUS de competência da União e medicamentos oncológicos.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência – IAC nº 14, justamente com o objetivo de decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de
tratamento médico não incluído nas políticas públicas
e
com registro na ANVISA
, situação análoga a aqui apreciada.

Assim, em data recente, o c. STJ, nos autos do Incidente de Assunção de Competência nº 187.276/RS, afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sem determinação de suspensão da tramitação dos processos em âmbito nacional, fixou a tese para verificar “se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No mesmo expediente mencionado, houve determinação do STJ, em sede de questão de ordem acolhida, de manter a competência da Justiça Estadual para analisar e julgar as demandas relacionadas à prestação de saúde.

Ante o exposto, com base nas considerações acima elencadas, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para CONHECER DOS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado e DAR PROVIMENTO ao recurso de Luiz Antônio Modolo.

Muito respeitosamente,
é como me manifesto
.